Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por crime de homicídio qualificado. A impetração sustenta ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e pleiteia a concessão da liberdade provisória com ou sem medidas cautelares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) se a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente justifica a prisão preventiva e (ii) se as condições pessoais favoráveis autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva fundamenta-se em elementos concretos constantes dos autos, destacando-se a brutalidade do crime e a periculosidade do paciente.
4. A materialidade do delito encontra respaldo em provas documentais e periciais, e os indícios de autoria decorrem de relatos testemunhais e da confissão do corréu, corroborando a participação do paciente.
5. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de fuga, não sendo suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes elementos concretos de sua necessidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.